Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005209-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
AGRAVANTE: JAIRO DE SOUZA MARTINS
AGRAVANTE: JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ
AGRAVADOS: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como é cediço, somente é cabível a exceção de pré-executividade quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória.
No caso, além de os agravantes não negarem a dívida, tampouco a inadimplência, defendem a iliquidez do título executivo extrajudicial (contrato de locação comercial), sob o argumento de que não teria sido especificado quais os meses inadimplidos e os encargos cobrados, ou seja, trata-se de questão que demanda instrução processual, afigurando-se ausente, por ora, a verossimilhança das alegações.
Com essas considerações, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora